Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Por meio da Petição nº 70439/2021, os investigados Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira pleitearam o “reconhecimento do  excesso de prazo na presente investigação, com o consequente arquivamento  do presente feito.” (e-doc. 209).

 2.	Argumentam, em síntese, que a demora na conclusão do feito seria ofensiva “à garantia individual constitucionalmente imposta, relativa à celeridade processual e procedimental, no âmbito judicial e administrativo”. Aduzem, ainda, que desde as últimas manifestações da autoridade policial, de fevereiro de 2020, meses se passaram e a Procuradoria-Geral da República se limitou a solicitar mais prazo para o prosseguimento das investigações, sendo que após a última determinação judicial de continuidade, datada de 18 de maio de 2021, a autoridade policial quedou-se inerte e deixou de apresentar peça informativa dentro do prazo investigativo que lhe foi conferido.

 3.	Aberta vista à Procuradoria-Geral da República em 24/07/2022, esta se manifestou, em 24/02/2023, pela continuidade do inquérito e apresentação de relatório final, pela autoridade policial, em 30 dias (e-doc. 215).

 4.	Novas reiterações do pedido de arquivamento foram formuladas (e-doc. 217 e e-doc. 219).

É o relatório.

Decido.

 5.	 É certo, como manifestado pela defesa, que o “presente inquérito já perdura desde abril de 2017”, superando seis anos de duração.

 6.	É certo, ainda, que cabe a esta Suprema Corte zelar, em todas as fases da persecução penal, pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável dos feitos, evitando-se a prorrogação desnecessária de inquéritos que, mais do que efetivamente apurarem indícios concretos de autoria e prova de materialidade de crimes, geram apenas desnecessário ônus aos investigados, notadamente às pessoas públicas, constituindo verdadeiro constrangimento ilegal.

 7.	Nessa linha, colaciono lição de Gustavo Badaró:

“(...) em razão do caráter infamante do processo penal em si, em que o simples fato de estar sendo processado já significa uma grave ‘pena’ imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. Aliás, uma das finalidades do inquérito policial é, justamente, fornecer ao acusador os elementos probatórios necessários para embasar a denúncia”. (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012. p. 105).

 8.	Assim também já decidiu este Tribunal:

“Agravo Regimental em Inquérito. 2. Penal. Processo Penal. 3. Competência. 4. Possível existência de crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral). 5. Supostos pagamentos indevidos a parlamentar no ano de 2014, a pretexto de sua candidatura à Presidência da República. 6. Inquérito que possui por base depoimentos de colaboradores. 7. Na hipótese de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário, prevalece a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e conexos. Insubsistência das razões apresentadas no recurso da PGR. 8 Pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Previsão no CPP (art. 654, §2º) e no RISTF (art. 193, II). Necessidade de tutela imediata da liberdade indevidamente ameaçada ou cerceada. Doutrina e precedentes. 9. Situação de inquérito com excesso de prazo e destituído de elementos mínimos que possibilitem o prosseguimento das investigações. Precedentes. Acolhimento. 10. Desprovimento do recurso da PGR e concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento definitivo das investigações”.
(Ag. Reg. no Inquérito nº 4.444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/08/2021, p. 02/12/2021).

 9.	Ocorre que, no presente caso, a própria Procuradoria-Geral da República aventa a necessidade de uma última e derradeira prorrogação, para, justamente, elaboração do relatório final das investigações.

 10.	Como lembrado no parecer do dominus litis, “a jurisprudência desse Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa”.

 11.	E, acerca das especificidades do caso vertente, assim se pronunciou a Procuradoria-Geral da República:

“No caso em tela, as peculiaridades da investigação – além da mudança de entendimento firmado na QO na AP 937/RJ, em que se discutiu a competência para apreciação e julgamento deste feito; houve sucessivos pedidos por parte da defesa; bem como sobreveio a aposentadoria do então Relator, Ministro Marco Aurélio, em julho de 2021 – ou seja, há circunstâncias nos autos que tornam razoável e justificado o elastecimento no tempo de tramitação deste inquérito. 
O fato de o inquérito ter permanecido parado, aguardando decisões pela Primeira Turma de seis agravos regimentais, dentre eles, de declínio, não constitui justa causa para o arquivamento das investigações, sobretudo quando há diligências a serem realizadas. 
É uma verdade sabida que o acúmulo de processos e atividades jurisdicionais sob atribuição tanto do Ministério Público quanto do próprio Poder Judiciário, impossibilita, em algumas situações, que decisões sejam adotadas com a rapidez que se espera desses órgãos de persecução criminal. Tal situação aflige não apenas o Ministério Público, mas o sistema judicial como um todo.” (e-doc. 215, p. 8)

 12.	Assim, muito da demora no trâmite do presente inquérito se deu por características específicas do feito, entre as quais os recursos defensivos, a substituição do Relator e o tempo decorrido para manifestações judiciais e da PGR, em razão do enorme volume de processos, não havendo se falar em uma efetiva investigação policial sem fim ou de veleidade infundada dos órgãos persecutórios.

 13.	Dadas as circunstâncias específicas dos trâmites deste feito, justifica-se a concessão de mais prazo para a conclusão do inquérito, ainda que, desde já, consignando se tratar de prorogação derradeira.

 14.	Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de arquivamento apresentado pelas defesas dos investigados e determino a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito por mais sessenta dias, devendo a autoridade policial, nesse período, realizar as diligências eventualmente pendentes e apresentar o relatório final.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator